Tribunal: TJMMG
Processo: 2000315-21.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000315-21.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 16/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E ABANDONO DE POSTO – OFICIAL SUBCOMANDANTE DE BATALHÃO – MISSÃO ESPECÍFICA DE SUPERVISÃO OPERACIONAL EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS – NÃO CUMPRIMENTO DAS ORDENS RECEBIDAS – RETORNO ANTECIPADO DO SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CORROBORADAS POR DADOS DE RASTREAMENTO DA VIATURA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSUNÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. - Comprovado nos autos que o oficial, regularmente escalado para supervisão operacional externa, recebeu missão específica, certa e previamente delimitada, consistente em realizar contatos com comandantes de frações situadas em municípios determinados, inexistindo margem para interpretação de tratar-se de mera orientação facultativa. - A prova testemunhal, corroborada pela escala de serviço e pelos registros do sistema de rastreamento da viatura oficial, evidencia que o acusado não compareceu a um dos municípios indicados, não realizou os contatos determinados e retornou antecipadamente do serviço, deixando a supervisão antes do término do turno, sem autorização superior. - A conduta de informar inicialmente versão inverídica acerca dos locais supervisionados constitui elemento indicativo da consciência do descumprimento da ordem recebida, reforçando a presença do dolo. - Não prospera a tese defensiva de consunção entre os delitos, porquanto os crimes de descumprimento de missão e abandono de posto apresentam elementos típicos autônomos e restaram comprovados de forma independente. - Mantida a condenação pelos crimes previstos nos artigos 195 e 196 do Código Penal Militar, diante da suficiência do conjunto probatório e da inexistência de causas aptas à absolvição ou à redução das penas aplicadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 196 (descumprimento de missão), ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, absolvendo-o, contudo, do crime tipificado no art. 324 do CPM (Eventos 167, 169 e 170 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória e de seu aditamento: [...] Consta dos autos que, no dia 19 de setembro de 2023, no período compreendido entre 17h00min às 23h00min, no âmbito do 64º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no exercício de funções militares, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto de serviço que lhe foi designado, sem ordem superior, antes de termina-lo, bem como descumpriu missão que lhe foi confiada de supervisão na área da referida unidade abrangendo Campos Gerais, Machado e Alfenas – Municípios do Estado de Minas Gerais, e, ainda, deixou de observar regulamento, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Conforme se apurou, na data dos fatos, o denunciado estava escalado até às 23h, porém encerrou as atividades e abandonou o local de trabalho por volta das 21h30, ou seja, uma hora e meia antes do horário estipulado, sem o conhecimento ou ordem do superior hierárquico. Consta, também, que Comandante do 64º BPM determinou ao oficial, ora denunciado, realizar supervisão nos municípios de Machado/MG e Campos Gerais/MG, onde deveria realizar contato com os Capitães comandantes das respectivas frações PM, e realizar supervisão em Alfenas/MG no final do turno, caso houvesse tempo. No entanto, o denunciado iniciou o serviço, com quase uma hora de atraso, e realizou patrulhamento na cidade de Alfenas/MG, o que diverge da atividade fiscalizatória de supervisão. O denunciado passou rapidamente por Campos Gerais/MG, onde fez contato com uma guarnição local composta por dois soldados e, em seguida, retornou a Alfenas/MG, encerrando seu turno de serviço sem desempenhar supervisão eficiente, e descumprindo ordem específica de contatar os Capitães comandantes de Cia PM, e sem comparecer no município de Machado/MG, não havendo justificativa para o não cumprimento da missão que lhe foi confiada. Ademais, apurou-se que o denunciado deixou de cumprir suas atribuições como Subcomandante da Unidade, previstas em regulamento, qual seja, Decreto Estadual nº 11.636/1969 (RGPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia RONNIE JACKSON RODRIGUES como incursos nas sanções do artigo 195 (abandono de posto), do artigo 196 (descumprimento de missão), e do artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1/ADITDEN2 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia e o seu aditamento foram recebidos no dia 5 de junho de 2024 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 11 – Processo Originário). Em 19 de junho de 2024, a defesa ofertou resposta à acusação (Evento 12– Processo Originário). Na audiência realizada no dia 29 de agosto de 2024, foram ouvidas as testemunhas da acusação Ten Cel PM André Luís da Silva (VÍDEO3), 1º Ten PM Luiz Marinho Tiradentes Silva (VÍDEO4), 2º Sgt PM Cleuber Cardoso (VÍDEO5), Cb PM Adilson Machado (VÍDEO6), Cb PM Anderson Sebastião Freire (VÍDEO7) e Sd PM Renan Afonso Evangelista Botelho (VÍDEO8). Na fase do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa requereu a abertura de vista, no prazo legal de cinco dias, tendo o pleito sido, por unanimidade de votos, deferido pelo CEJ (Evento 45 – Processo Originário). Na audiência ocorrida no dia 28 de novembro de 2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa Maj PM Rodrigo Ferreira de Oliveira (VÍDEO2), Cap PM Adriano Fernando Guida (VÍDEO3) e 1º Ten PM Juliano Isaac Melo (VÍDEO4). A defesa insistiu na oitiva da testemunha Cap PM Samanta Júdice Maran de Azevedo, que precisou se ausentar antes de ser ouvida, tendo o CEJ deferido o referido pedido, após manifestação favorável do Ministério Público (Evento 73 – Processo Originário). No dia 8 de julho de 2025, em audiência, procedeu-se à oitiva da testemunha de defesa Cap PM Samanta Júdice Maran de Azevedo (VÍDEO2) e, em seguida, foi realizado o interrogatório do réu (VÍDEO3). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa requereu a juntada do extrato de registro funcional do acusado (Evento 145 – Processo Originário), o qual foi devidamente juntado aos autos (Evento 148 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 23 de setembro de 2025, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 195, 196 e 324, todos do CPM, bem como o reconhecimento de algumas circunstâncias judiciais como desfavoráveis e aplicação do concurso formal de crimes, exasperando-se a pena mais grave. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado dos delitos que lhe foram imputados, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Em caso de eventual condenação, pugnou pelo reconhecimento da consunção dos crimes, condenando-se o acusado apenas pelo descumprimento de missão com imposição da pena mínima (Evento 167 – Processo Originário). Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CEJ proferiu a seguinte decisão: O MM. Juiz Presidente votou pela procedência parcial dos pedidos formulados na denúncia para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Absolver o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 196 (abandono de posto), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Absolver o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Condenar o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 195 (abandono de posto). Em dosimetria, quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), fixou a pena definitiva em 4 meses e 3 dias de detenção, conforme mídia audiovisual. Para o regime de cumprimento da pena, fixou o REGIME ABERTO, concedeu ao sentenciado o benefício do SURSIS, com condições a serem fixadas em audiência admonitória. Foi deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade. O Juiz Militar Ten Cel Wanderson S. Figueiredo de Castro julgou procedente os pedidos formulados em denuncia para condenar o militar acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodriguespela prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), art. 196 (descumprimento de missão) art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do CPM, em concurso material. Em dosimetria, quanto ao crime do art. 195, fixou pena definitiva em 3 meses de detenção. Quanto ao crime do art. 196, fixou pena definitiva em 6 meses de detenção. Em relação ao crime do art 324, fixou a pena definitiva em um mês de detenção. Considerando o concurso material a pena final totalizou em 10 meses de detenção. Para o regime de cumprimento da pena, fixou o REGIME ABERTO, concedeu ao sentenciado o benefício do SURSIS. Deferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Os Juízes Militares Ten Cel PM Robson Silva Narciso, acompanhou integralmente o voto do Juiz Militar Figueiredo, acrescentando argumentos favoráveis à condenação pelos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), art. 196 (descumprimento de missão) art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do CPM, conforme mídia audiovisual que segue juntada. O Juiz Militar Ten Cel Jefferson do Carmo Junior votou pela procedência parcial dos pedidos formulados na denúncia para: Absolver o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 195 (abandono de posto), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Absolver o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Condenar o acusado Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues, da prática do crime disposto no artigo 196 (descumprimento de missão). Em dosimetria, quanto ao crime do art. 196 do CPM, fixou a pena definitiva em 8 meses de detenção, fixando a pena na primeira fase em 8 meses, por vislumbrar circunstâncias desfavoráveis. Na segunda fase atenuou a pena pela confissão, fixando em 6 meses. Na terceira fase aumentou a pena em 1/3, totalizando 8 meses de detenção, em virtude da causa de aumento prevista no art. 196, §1º, do CPM, conforme dosimetria de mídia audiovisual Para o regime de cumprimento da pena, fixou o REGIME ABERTO, concedeu ao sentenciado o benefício do SURSIS. Deferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. O Juiz Militar Ten Cel João Washington Azevedo Rodrigues acompanhou na integralidade o voto do MM Juiz de Direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO: Ao teor de todo o exposto, o Conselho Especial de Justiça da Polícia Militar julga PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para: a) ABSOLVER, o militar Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues por 3x2 quanto ao crime do art. 324, do CPM, com base no art. 439, "b" e "e", do CPPM. Vencidos os Juízes Militares Ten Cel Narciso e Ten Cel Figueiredo. b) CONDENAR o militar Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues por 3x2 quanto ao crime do art 196, do CPM, sendo fixada pelo voto médio a pena de 6 meses de detenção, nos termos do art. 435, p. único do CPPM. Vencidos o Juiz Marcos Nery e o Juiz Militar Ten Cel Rodrigues. c) CONDENAR o militar Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues por 4x1 quanto ao crime do art 195, do CPM, sendo fixada pelo voto médio a pena de 3 meses de detenção, nos termos do art. 435, p. único do CPPM. Vencidos o Juiz Militar Ten Cel Jefferson. Após o voto médio, o CEJ/PM deliberou e por unanimidade aplicou o concurso formal de crimes quanto a condenação pelos crimes dos art. 195 e 196, do CPM. Assim, conforme previsto no art. 79-A, do CPM, exasperou a pena fixada para o crime do art. 196 (descumprimento de missão) em 1/6, totalizando a pena em 7 (sete) meses de detenção. Fixado o regime aberto. Foi deferido ao réu suspenção condicional da pena, com condições a serem fixadas em audiência admonitória e o direito de recorrer em liberdade [...] – (Eventos 167 e 169 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 1º de outubro de 2025, a sentença foi proferida (Evento 170 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou, inicialmente, o inconformismo com a sentença que condenou o apelante como incurso nos arts. 195 e 196 do CPM, destacando que houve divergência na interpretação dos tipos penais e de seus elementos constitutivos, circunstância que, se adequadamente considerada, afastaria por completo os fundamentos da condenação. Afirmou que os fatos descritos na denúncia, em confronto com os tipos penais imputados, não preenchem os requisitos necessários à configuração dos ilícitos, tratando-se, quando muito, de matéria de cunho administrativo-disciplinar. Ressaltou que a conduta do recorrente, quando questionado pelo então coronel corregedor, não pode ser utilizada em seu desfavor, uma vez que, na condição de acusado, não lhe é exigida a produção de prova contra si, sendo-lhe assegurado o direito ao silêncio, à negativa dos fatos ou à apresentação de versão defensiva, sem que disso decorra presunção de culpa. Alegou, ademais, que, embora inicialmente tenha negado a conduta, o apelante retornou voluntariamente minutos depois e confessou os fatos ocorridos durante o serviço. Salientou, ainda, a conduta funcional ilibada do réu, sem qualquer apontamento desabonador ao longo da carreira, bem como o contexto pessoal vivenciado à época dos fatos, em razão do recente falecimento de seus pais, encontrando-se sob acompanhamento psicológico, o que teria impactado sua capacidade física e emocional, com evidente diminuição de resistência e resiliência em situação de maior exigência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Asseverou que o crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) exige a distinção entre missão e atribuição, não sendo possível elevar atribuições ordinárias ao patamar de missão, sob pena de engessamento da atividade policial militar. Pontuou que a missão do apelante consistia na supervisão do turno, o que se materializaria na disponibilidade para orientar militares, sanar dúvidas e acompanhar ocorrências complexas ou envolvendo policiais militares, situações que, no dia dos fatos, não ocorreram, inexistindo necessidade de sua atuação direta. Assinalou que o eventual comparecimento a cidades vizinhas constituiu mera sugestão do comandante do batalhão, caracterizando-se como atribuição e não como missão específica, podendo ou não ser cumprida conforme as demandas do turno. Destacou, com apoio em entendimento doutrinário e no voto divergente do juiz de direito, que o crime de descumprimento de missão pressupõe conduta omissiva deliberada, com desvio da finalidade do serviço, não se configurando quando há cumprimento parcial ou inadequado, hipótese que, quando muito, ensejaria infração administrativa. Defendeu que o conjunto probatório demonstra que o acusado descumpriu parcialmente apenas as suas atribuições, pois permaneceu atento ao andamento do turno, supervisionando as ocorrências por meio da rede de rádio, cumprindo, assim, sua verdadeira missão. Sustentou, quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), a ausência de dolo, afirmando que a supervisão pressupõe prontidão e disponibilidade, e não permanência em local fixo. Frisou que, embora o recorrente tenha se recolhido em horário diverso do previsto, permaneceu dentro da circunscrição policial, na cidade sede do Batalhão, apto a atuar a qualquer momento, seja por deslocamento imediato, seja por orientação via rádio ou telefone, o que descaracterizaria o afastamento voluntário e irresponsável exigido para a configuração do tipo penal. Afirmou que a conduta descrita é atípica, por inexistir abandono do posto e intenção de se furtar ao serviço, pois o réu, mesmo voltando para a sua residência, estava na cidade sede do batalhão e tinha total possibilidade de atuar em supervisão, se fosse solicitado. Asseverou que deve ser aplicado o princípio da consunção, já que, para abandonar o posto, o militar, necessariamente, precisa interromper o cumprimento de uma missão designada, sendo inviável ser o agente responsabilizado pela prática dos dois crimes, considerando-se a relação de dependência entre as condutas. Por fim, pugnou pela reforma da r. sentença, para: 1. Reconhecer que, as provas dos autos foram uníssonas no sentido de que a conduta descrita na denúncia e tipifica como descumprimento de missão não preenche os elementos do tipo, por constituir cumprimento parcial, ou ainda não se enquadrar no conceito de missão, sendo, na verdade, o descumprimento de uma atribuição. 2. Reconhecer que, em relação ao crime previsto no art. 195 do CPM – abandono de posto, restou comprovada a atipicidade da conduta, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 configurar o crime, devendo ser o Militar absolvido por atipicidade, diante da ausência de dolo. 3. Alternativamente reconhecer a consunção para o crime de descumprimento de missão, já que para a consumação de um abandono de posto, imprescindível a interrupção do cumprimento da missão. 4. Por fim, que seja reanalisada a aplicação da pena para diminuí-la ao mínimo legal, reconhecendo inclusive a confissão como causa de diminuição de pena – Evento 183 – Processo Originário. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em seus exatos termos (Evento 187 – Processo Originário) Em parecer, o ilustre procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Maj PM RONNIE JACKSON RODRIGUES nas sanções dos artigos 195 e 196, c.c. art. 72, inciso III, alínea “d”, combinados com o artigo 79-A, todos do Código Penal Militar” (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Maj PM Ronnie Jackson Rodrigues foi denunciado pela suposta prática dos crimes de abandono de posto, descumprimento de missão e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos, respectivamente, nos artigos 195, 196 e 324, todos do Código Penal Militar (CPM). Segundo a denúncia, em 19 de setembro de 2023, no período compreendido entre 17h e 23h, no âmbito do 64º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no exercício de funções militares, o réu, escalado para o serviço até as 23h, abandonou o posto de serviço por volta das 21h30min, sem ordem ou conhecimento de superior hierárquico. Na mesma data, recebeu determinação do comandante do 64º BPM para realizar supervisão nos municípios de Machado/MG e Campos Gerais/MG, devendo contatar os comandantes das respectivas frações e, ao final do turno, realizar supervisão em Alfenas/MG, caso houvesse tempo. Todavia o réu iniciou o serviço com atraso aproximado de uma hora; realizou patrulhamento na cidade de Alfenas/MG – atividade diversa da supervisão determinada –; passou rapidamente pelo município de Campos Gerais/MG, onde manteve contato apenas com uma guarnição composta por dois soldados; retornou a Alfenas/MG e encerrou o turno sem comparecer ao município de Machado/MG e sem efetuar os contatos determinados com os comandantes das companhias, inexistindo justificativa para o não cumprimento da missão que lhe fora confiada. Apurou-se, ainda, que o réu deixou de observar as atribuições inerentes ao cargo de subcomandante da unidade, previstas no Decreto Estadual n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 11.636/1969 – Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (RGPM) –, dando causa a ato prejudicial à Administração Militar (Evento 1 – ADITDEN2 – Processo Originário). Encerrada a instrução, o Conselho Especial de Justiça, por maioria, absolveu o acusado quanto ao delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução e o condenou pelos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão. Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando que a conduta imputada como descumprimento de missão não preenche os elementos do tipo penal, por se tratar de cumprimento parcial ou, ainda, de descumprimento de mera atribuição. No tocante ao crime de abandono de posto, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da consunção do abandono de posto pelo crime de descumprimento de missão. Por fim, postulou a reanálise da pena aplicada, com sua redução ao mínimo legal, inclusive mediante o reconhecimento da confissão como circunstância apta à diminuição da pena. Em que pesem as alegações apresentadas, a pretensão defensiva não merece prosperar. Passo à análise da prova testemunhal colhida em juízo. A testemunha Ten-Cel PM André Luís da Silva, comandante do 64º BPM, sediado em Alfenas/MG, em juízo, declarou manter apenas relação profissional com o réu, que, à época, exercia a função de subcomandante da unidade. Relatou que havia supervisão programada – da Diretoria de Operações na região – para a quarta-feira, encontrando-se o réu escalado para realizar a supervisão operacional na noite de terça-feira, sendo o único responsável pela atividade naquele dia. Informou que, na noite anterior, o réu solicitou autorização para ajustar seu horário de descanso na manhã do dia em que realizaria a supervisão, a fim de resolver questões particulares, retornando posteriormente ao quartel, o que foi autorizado. Asseverou que, na terça-feira, ao encontrar o réu no quartel, informou-lhe que, caso não houvesse demanda específica, poderia realizar a supervisão no horário de 16h a 22h, esclarecendo que ele teria tempo para descansar e, se necessário, comparecer à companhia na manhã seguinte para realizar ajustes relativos à supervisão. Relatou que, por volta de 16h50min, encontrou o réu no corredor conversando com o motorista, ocasião em que determinou que a realização da supervisão operacional externa fosse iniciada pela sede da companhia de Campos Gerais/MG, onde deveria contatar o capitão comandante da unidade, para verificar demandas operacionais previamente alinhadas, deslocando-se, em seguida, à cidade de Machado/MG, para procedimento semelhante, e, ao final, realizar a supervisão em Alfenas/MG. Acrescentou que, naquele momento, como o réu sairia para iniciar a supervisão às 17h, ficou definido que o cumprimento da atividade ocorreria das 17h às 23h, por esta exigir seis horas de empenho. Informou que, após repassar tais orientações, deixou a unidade por volta das 17h10min, não tendo recebido qualquer contato do réu, durante ou após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o período da supervisão, comunicando impossibilidade de cumprimento da atividade ou eventual intercorrência. Asseverou que, na manhã do dia seguinte, durante supervisão realizada pela Corregedoria, foi informado, com base em dados do sistema de rastreamento da viatura, que o veículo utilizado pelo réu saiu do quartel por volta das 18h40min, permaneceu até 19h50min em um endereço na cidade de Alfenas/MG, seguindo posteriormente para Campos Gerais/MG e retornando à unidade por volta das 21h35min, apenas com o motorista, ocasião em que tomou conhecimento de que o réu não teria realizado os deslocamentos previstos às cidades indicadas. Relatou que, ao ser questionado pelo coronel responsável pela supervisão, o réu inicialmente afirmou ter realizado supervisões nas cidades de Campos Gerais/MG, Machado/MG, Areado/MG e Alterosa/MG, embora estas duas últimas não integrassem o roteiro previamente determinado. Ressaltou que, posteriormente, ainda na presença da testemunha, o réu declarou ao referido coronel que não havia realizado supervisões em Machado/MG, Areado/MG e Alterosa/MG, afirmando ter informado anteriormente tais locais por receio de que se entendesse que teria realizado supervisão em número reduzido de cidades, sustentando que teria feito supervisão apenas em Campos Gerais/MG e em Alfenas/MG. Ainda conforme o depoimento, o réu afirmou que a viatura permaneceu parada em determinado endereço porque teria ido até sua residência deixar seu veículo particular. Afirmou que, conforme apurado posteriormente, não houve contato do réu com os comandantes das companhias de Campos Gerais/MG e Machado/MG, conforme havia sido determinado, e que, durante o período da supervisão, o réu não solicitou dispensa, não comunicou qualquer imprevisto nem apresentou justificativa para eventual descumprimento das determinações recebidas. Esclareceu, ainda, que a supervisão operacional consiste em atividade externa, realizada no terreno, não se tratando de sobreaviso em quartel, e que não existe roteiro fixo de supervisão previamente estabelecido, sendo os deslocamentos definidos conforme as demandas operacionais do dia, embora, naquele caso específico, tenham sido indicadas expressamente as cidades a serem visitadas. O depoente também ressaltou que o réu possuía uma missão específica a cumprir, não se tratando de mera atividade genérica, e esclareceu que o supervisor dispõe de autonomia para, diante de eventual intercorrência, afastar-se momentaneamente do roteiro, desde que comunique posteriormente ao comandante. Acrescentou que, no dia dos fatos, o réu não informou qualquer alteração (Evento 45 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha 1º Ten PM Luiz Marinho Tiradentes Silva, em audiência, declarou que, à época dos fatos, se encontrava lotado na 164ª Companhia de Polícia Militar, sediada em Machado/MG e subordinada ao 64º BPM, mantendo apenas relação profissional com o réu. Informou que, no dia dos fatos, estava de serviço das 13h à meia-noite e que, por volta das 18h, ocorreu um roubo armado na zona rural de Machado/MG, no sítio Barra dos Coelhos, situado aproximadamente a 25 quilômetros da cidade, ocasião em que equipes policiais se deslocaram ao local, realizaram contatos com moradores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 e iniciaram ações de cerco e bloqueio, situação que se estendeu até cerca das 21h, quando retornou à cidade e prosseguiu no serviço até o término do turno. Relatou que, durante o período em que esteve na zona rural, a comunicação por rádio era analógica, e a região não possuía sinal de telefonia celular, razão pela qual eventual comunicação não poderia ser recebida naquele intervalo, acrescentando que, quando se encontrava na cidade, não foi anunciada sua presença ou contato do réu para realização de supervisão, tampouco recebeu comunicação por telefone ou aplicativo de mensagens. Declarou também que, ao retornar à cidade, por volta das 21h, não lhe foi informado pelos policiais da sala de operações qualquer comparecimento do supervisor na unidade naquela data. Informou que as supervisões são normalmente realizadas de forma repentina e que, quando o supervisor comparece à cidade, costuma fazer contato com a companhia, com o comandante local ou com as equipes de serviço, o que, segundo relatou, não ocorreu naquele dia. Acrescentou que, em razão da ocorrência policial registrada, foi realizada comunicação ao Centro de Operações da Polícia Militar, para viabilização do cerco e do bloqueio, não tendo conhecimento se essa informação foi posteriormente repassada ao supervisor do dia (Evento 45 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha 2º Sgt PM Cleuber Cardoso, em juízo, afirmou que, à época dos fatos, estava lotado no 64º BPM, no Núcleo de Justiça e Disciplina, mantendo apenas relação profissional com o réu, e que, no dia mencionado, foi designado para atuar como motorista na supervisão realizada pelo referido oficial. Informou que cumpriu expediente administrativo pela manhã e que, após determinação recebida do Capitão Rodrigo, retornou ao quartel às 13h30min, para iniciar a supervisão, ocasião em que foi informado pelo próprio réu que a atividade teria início apenas às 17h, razão pela qual retornou a sua residência, tendo-se reapresentado pouco antes desse horário. Relatou que, ao chegar ao quartel, foi orientado pelo réu a deslocar-se com a viatura até a residência deste, onde aguardou cerca de trinta a cinquenta minutos até o início da atividade, iniciando posteriormente a supervisão na cidade de Alfenas/MG e, em seguida, deslocando-se para o município de Campos Gerais/MG. Declarou que, em Campos Gerais/MG, fizeram contato com os soldados Corrêa e Evangelista, nas proximidades de uma unidade hospitalar, não tendo realizado contato com o capitão responsável nem comparecido à sede da companhia local. Informou que não houve deslocamento para o município de Machado/MG e que, ao retornarem de Campos Gerais/MG para Alfenas/MG, deixou o réu em sua residência por volta de 21h15min a 21h20min, estacionando a viatura no quartel aproximadamente às 21h30min, ocasião em que foi dispensado, recebendo orientação para manter-se disponível por telefone, caso fosse necessário novo acionamento. Acrescentou que não possuía conhecimento prévio das cidades a serem supervisionadas nem da ordem de serviço ou da escala específica da supervisão, limitando-se a cumprir os deslocamentos conforme as orientações recebidas do réu (Evento 45 – VÍDEO5 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha Cb PM Adilson Machado disse que, à época dos fatos, estava lotado na 292ª Companhia do 64º BPM, na cidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Campos Gerais/MG, mantendo apenas relação profissional com o réu. Informou que não teve contato direto com o referido oficial na data mencionada e que tomou conhecimento de sua presença na cidade por meio de outros militares da guarnição de turno, especificamente os soldados Corrêa e Evangelista, os quais relataram ter realizado contato com o réu. Esclareceu que, naquele período, as viaturas estavam em transição de sistemas de rádio, do analógico para o digital, razão pela qual não havia comunicação direta entre as viaturas. Relatou que, por volta das 21h, enquanto realizava o procedimento de conferência e se encontrava em horário de refeição, foi informado pelos mencionados militares de que eles haviam se encontrado com o réu na região central da cidade, logo após atenderem uma ocorrência no pronto atendimento, ocasião em que, durante o deslocamento pela avenida, se depararam com a supervisão e fizeram contato com o oficial. Declarou que não sabe informar se o réu compareceu à sede da companhia ou se manteve contato com o capitão comandante da unidade, limitando-se a afirmar que recebeu dos referidos policiais a informação de que o acusado esteve na cidade naquele horário (Evento 45 – VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha Cb PM Anderson Sebastião Freire, em juízo, relatou estar lotado na 292ª Companhia do 64º BPM, na cidade de Campos Gerais/MG, e afirmou possuir apenas relação profissional com o réu. Informou que não teve contato direto com o referido oficial na data dos fatos, mas que sua guarnição tomou conhecimento de que o réu esteve na cidade de Campos Gerais/MG por meio de outra equipe policial, com a qual o oficial teria mantido contato, uma vez que a viatura da testemunha realizava serviço de recobrimento e não era a responsável pelo atendimento inicial das ocorrências. Esclareceu que não possui conhecimento acerca de eventual comparecimento do réu à sede da companhia, de contato com o capitão comandante da unidade ou das circunstâncias específicas desse contato, limitando-se a informar que, conforme relato da outra guarnição, o encontro ocorreu durante patrulhamento na área urbana. Acrescentou que, no período noturno, na unidade de Campos Gerais/MG, não permanecem militares na sede da companhia, pois todo o efetivo sai para o serviço de viatura, não havendo rádio-operadores no local (Evento 45 – VÍDEO7 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Sd PM Renan Afonso Evangelista Botelho informou estar lotado na 292ª Companhia da Polícia Militar, em Campos Gerais/MG, vinculada ao 64º BPM, e declarou possuir apenas relação profissional com o réu, sem vínculo de amizade, inimizade ou parentesco. Relatou que, no dia mencionado, sua guarnição estava em atendimento no hospital de Campos Gerais/MG e, ao deixar o local, realizou contato pessoal com o réu em um cruzamento próximo a um posto de combustíveis da cidade, por volta das 21h. Declarou que, durante o contato, o oficial tratou de assuntos relacionados à supervisão, questionando aspectos relativos ao cartão-programa e ao armamento. Informou que, após esse encontro, não teve mais contato com o réu e não soube informar se ele continuou a supervisão, manteve contato com outros militares, compareceu à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 unidade policial ou retornou para outra cidade (Evento 45 – VÍDEO8 – Processo Originário). A testemunha Maj PM Rodrigo Ferreira de Oliveira, em audiência, declarou servir na 17ª Companhia de Polícia Militar Independente, em João Monlevade/MG, mantendo apenas relação profissional com o réu. Informou que, à época dos fatos, trabalhava na mesma unidade que o réu, exercendo a função de chefe da seção administrativa. Relatou ter conhecimento acerca da elaboração das escalas de supervisão, esclarecendo que nelas não constava o roteiro detalhado do serviço, cabendo ao oficial designado realizar contato prévio com o comandante da unidade para receber as diretrizes e o roteiro de atuação. Informou que o supervisor, após receber tais orientações, deveria cumpri-las, podendo, entretanto, alterar o roteiro em razão de demandas operacionais ou situações emergenciais, comunicando posteriormente ao comandante da unidade. Esclareceu que o serviço de supervisão possui natureza fiscalizatória, consistindo na verificação do cumprimento das escalas, das ordens de serviço e do cartão-programa pelas equipes policiais, podendo também envolver apoio operacional durante o patrulhamento, conforme a necessidade. Declarou que o supervisor pode permanecer em patrulhamento externo ou, conforme a demanda, permanecer no quartel para acompanhar a atividade operacional, inclusive na sala de operações. Informou, ainda, que a escala de supervisão é determinada pelo comandante da unidade e computada na carga horária de serviço, não ocorrendo necessariamente todos os dias, mas em sistema de revezamento entre os oficiais. Afirmou que a escala do motorista da supervisão era previamente definida, embora pudessem ocorrer substituições de última hora em razão de necessidades do serviço. Confirmou que o Sgt Cleuber foi escalado para a supervisão no dia mencionado, devendo apresentar-se às 13h30min. Acrescentou que, em regra, o supervisor deve cumprir o horário previsto do serviço, podendo o recolhimento antecipado da viatura ocorrer com a anuência do comandante ou em situações excepcionais, como ocorrência grave ou problema de saúde, com posterior comunicação ao comando (Evento 73 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Cap PM Adriano Fernando Guida, em audiência, declarou servir no 64º BPM, na cidade de Alfenas/MG, e informou possuir apenas relação profissional com o réu, afirmando que trabalhou sob seu comando e que, no período em que esteve subordinado a ele, observou que o oficial permanecia frequentemente na unidade, inclusive fora do horário normal de expediente. Relatou conhecer a cidade de Campos Gerais/MG, afirmando tratar-se de localidade em que, normalmente, há apenas uma viatura em patrulhamento noturno. Esclareceu que a escala de supervisão dos oficiais ocorre, em regra, uma vez por mês, em determinados dias, e que, ao ser escalado, o oficial deve apresentar-se ao comandante da unidade para receber orientações acerca da supervisão, não constando previamente na escala o roteiro detalhado das atividades. Informou que, durante a supervisão, o oficial pode alterar o deslocamento ou o roteiro em razão de necessidades do serviço, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 devendo posteriormente comunicar ao superior a alteração realizada. Declarou, ainda, que entende que o subcomandante possui maior autonomia que os demais oficiais durante a supervisão, acrescentando que, em sua rotina, quando necessita realizar alterações, costuma comunicar previamente ao subcomandante e, após eventual mudança, reportar o ocorrido ao comando (Evento 73 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha 1º Ten PM Juliano Isaac Melo informou servir no 64º BPM, em Alfenas/MG, e declarou possuir apenas relação profissional com o réu, afirmando que o oficial foi seu subcomandante na unidade. Relatou que o réu era frequentemente encontrado na unidade, inclusive fora do horário normal de trabalho, e que não possui conhecimento detalhado acerca da dinâmica da escala de supervisão, esclarecendo que não concorria a esse tipo de serviço e, por isso, não sabia informar se as diretrizes de supervisão poderiam ser alteradas durante a execução do serviço nem se o subcomandante possuía autonomia específica para tanto. Informou, ainda, não conhecer norma escrita que regulamentasse a supervisão na unidade e declarou não haver registro, no âmbito do setor em que atuava, de procedimento disciplinar relacionado ao réu envolvendo alteração de período de supervisão ou descumprimento de missão. Acrescentou que, em relação à escala de Comando de Policiamento da Unidade (CPU), quando exercia essa função, a escala era elaborada pelo subcomandante da unidade, e eventuais alterações de procedimentos operacionais deveriam ser submetidas a esse superior (Evento 73 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Cap PM Samanta Júdice Maran de Azevedo, em audiência, relatou que, durante o ano de 2023, na condição de psicóloga, realizou acompanhamento do referido oficial por ocasião de visitas mensais à unidade de Alfenas, esclarecendo que ele não era seu paciente regular, mas que, nessas oportunidades, realizava acolhimento, escuta e orientações. Informou que o réu havia se transferido de Belo Horizonte/MG para Alfenas/MG e que, em julho de 2023, ocorreu o falecimento de sua mãe e, cerca de um mês depois, o falecimento de seu pai, circunstâncias que motivaram o acompanhamento e as orientações prestadas. Relatou, ainda, que, em 10 de novembro de 2023, quando o oficial estava de férias, ele entrou em contato telefônico solicitando orientação, relatando alterações físicas, dificuldades de sono, atenção e concentração, as quais, segundo ele, estariam relacionadas às perdas familiares e a questões familiares vivenciadas naquele período, informando também que tais dificuldades já vinham ocorrendo há algum tempo. A testemunha declarou que, durante o acompanhamento, o oficial manifestou interesse em permanecer em atividade e não demonstrou interesse em afastamento do serviço, não tendo sido observados sinais que indicassem necessidade de dispensa ou licença naquele momento. Informou que comandantes e superiores, por vezes, solicitam assessoramento psicológico acerca de militares, mas não se recorda de solicitação específica do comandante do batalhão a respeito do caso, afirmando que ele tinha conhecimento do acompanhamento realizado. Acrescentou que parte dos contatos ocorreu de forma informal, durante visitas à unidade, sem registro em prontuário, e que há registros formais apenas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 atendimentos realizados no sistema próprio e de contatos telefônicos, além de esclarecer que, no momento dos fatos, não identificou necessidade de encaminhamento para avaliação superior ou formalização adicional de registro clínico, afirmando ainda que o quadro emocional relatado não comprometia a consciência do oficial para o cumprimento de ordens (Evento 145 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o réu disse que estava escalado para supervisão no dia 19 de setembro de 2023, inicialmente prevista para o horário das 17h às 23h, mas que, no dia anterior, solicitou ao Ten-Cel André Luiz autorização para encerrar o turno às 22h, em razão de supervisão da Diretoria de Operações prevista para o dia seguinte, tendo sido autorizado. Informou que, nesse contexto, recebeu orientação do comandante da sua unidade para fazer contato com os comandantes das companhias de Machado/MG e Campos Gerais/MG, a fim de repassar orientações relacionadas à supervisão posterior, entendendo tratar-se de sugestão, e não de ordem, por considerar que tais orientações poderiam ser transmitidas posteriormente, inclusive por telefone. Declarou que realizou supervisão em Alfenas/MG, onde permaneceu mais tempo em razão do elevado índice criminal, e que passou por Campos Gerais/MG, onde fez contato com a guarnição de serviço, repassando orientações operacionais, não tendo passado em Machado/MG. Relatou que decidiu retornar antes do término do turno em razão do cansaço do motorista e da autorização para encerramento às 22h, afirmando que não houve prejuízo à atividade operacional e que posteriormente as orientações foram repassadas aos oficiais. Afirmou que, durante o turno, teve conhecimento, via rede, de uma ocorrência de roubo em Machado/MG, não tendo acompanhado diretamente a ocorrência, e que foi elaborado relatório de supervisão. Informou que não realizou contato com o CPU do dia, que o motorista fez contato com os militares da Sala de Operações, e que não foi acionado por unidades ou viaturas durante o turno. Declarou que, no dia seguinte, inicialmente informou ter cumprido a determinação de realizar os contatos pessoais com os comandantes das frações, mas posteriormente retificou a informação e relatou os fatos como ocorreram. Informou, ainda, que foi punido administrativamente pelos fatos, com perda de 30 pontos no conceito disciplinar. Relatou também que, meses antes dos fatos, sofreu o falecimento de sua mãe, em 1º de julho de 2023, e, cerca de um mês depois, o falecimento de seu pai, afirmando que atravessava dificuldades emocionais naquele período. Informou que recebeu elogio individual recente do comandante regional pela atuação na função atual e que, até então, não tinha conhecimento da razão específica para a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 145 – VÍDEO3 – Processo Originário). A análise detida dos depoimentos das testemunhas, corroborados pela escala de serviço (IPM n. 2000240-79.2024.9.13.0005 – Evento 1 – PORT_INST2 – fl. 23) e pelo relatório do GPS da viatura (IPM n. 2000240-79.2024.9.13.0005 – Evento 1 – PORT_INST2 – fl. 23), comprova que o réu praticou os crimes de descumprimento de missão e abandono de posto, impondo-se a manutenção da condenação. Passo ao exame individualizado das imputações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 1 - Crime de descumprimento de missão O tipo penal em comento encontra-se previsto no art. 196 do CPM, que dispõe: Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. § 1º Se é oficial o agente, a pena é aumentada de um terço. § 2º Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Para a configuração do tipo penal em análise, exige-se que a missão corresponda a incumbência específica, certa, definida e legalmente atribuída ao agente, entendida como tarefa integrante do conjunto de atribuições do ofício militar. Nesse sentido, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: [...] trata-se de delito omissivo próprio cujo autor não cumpre missão que lhe foi determinada. Também há consignar que o crime estudado é de perigo, e não de dano. Missão é atividade específica, certa, definida e inequívoca, evidentemente legal. O caráter de militar refere-se, em nosso entender, não ao tipo de atividade que se vai operar, mas sim à condição do autor, mesmo porque o militar, no exercício de suas atribuições legais, desempenha rol extenso de atividades que incluem algumas eminentemente militares e outras não, haja vista, por exemplo, a complexa atividade dos policiais militares. Dessa forma, a missão envolve qualquer atividade certa e definida que "pertença ao conjunto de atribuições legais do ofício do militar", seja de que Força for. (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.171/1.171) No mesmo sentido, o doutrinador Jorge Cesar de Assis ressalta que “trata-se de incumbência de maior relevância, de caráter intuitu personae e na qual o sujeito ativo deveria representar seu superior hierárquico, levando documentação encomendada, executando encargo específico e coisas do gênero” (Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra. 8ª edição. Curitiba: Juruá, 2014. p. 596). Segue a mesma linha a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça (STJ): PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. ART. 435 DO CPPM. ORDEM DE VOTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 196 DO CPM. DESCUMPRIMENTO DE INCUMBÊNCIA ESPECÍFICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para, na via do recurso especial, analisar ofensa a dispositivo constitucional, a teor do art. 105, III, da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 2. O crime de descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar. 3. No caso concreto, está configurado o crime do art. 196 do CPM, pois o recorrente, deliberadamente, descumpriu missão previamente estabelecida para os dias de serviço que faltou, consistente no comando de patrulhas. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.301.155/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 2/5/2014.) (Destaca-se) No caso concreto, verifica-se que o comandante do 64º BPM, Ten-Cel PM André Luís da Silva, foi enfático ao relatar que determinou ao réu – que exercia a função de subcomandante – que realizasse supervisão operacional externa, iniciando pela sede da companhia de Campos Gerais/MG, onde deveria contatar o capitão comandante da unidade, para verificar demandas operacionais previamente alinhadas, e, em seguida, deslocando-se à cidade de Machado/MG, para procedimento semelhante, finalizando a atividade em Alfenas/MG. A natureza específica e minuciosamente delimitada da missão evidencia que não se tratava de atividade meramente rotineira, mas de incumbência concreta e relevante, especialmente diante da supervisão da Diretoria de Operações prevista para o dia seguinte. A ordem foi transmitida de forma clara e objetiva, tanto quanto aos locais quanto à necessidade de contato com os respectivos comandantes, inexistindo margem para interpretação diversa. O próprio Ten-Cel André, quando questionado, afirmou tratar-se de missão, e não de atividade genérica. Observe-se que todos os militares ouvidos em juízo – inclusive aqueles arrolados pela defesa –, ainda que alguns tenham ressaltado que o subcomandante possuía certa autonomia para promover ajustes pontuais na execução da tarefa, foram unânimes em afirmar que qualquer alteração no roteiro deveria ser comunicada ao comandante. No caso, contudo, o comandante foi categórico ao afirmar que, embora permanecesse o tempo todo com o telefone celular ligado, o réu não entrou em contato em momento algum para relatar qualquer intercorrência ou impedimento para o cumprimento da missão que lhe fora confiada. O 2º Sgt PM Cleuber Cardoso, que atuava como motorista no dia dos fatos, relatou que não se deslocaram ao município de Machado/MG e que passaram rapidamente por Campos Gerais/MG, onde mantiveram contato apenas com dois soldados, sem contato com o capitão responsável nem comparecimento à sede da companhia local. Tal circunstância foi confirmada pelos depoimentos do Cb PM Adilson Machado, do Cb PM Anderson Sebastião Freire e do Sd PM Renan Afonso Evangelista Botelho. O 2º Sgt PM Cleuber afirmou, ainda, que, ao retornarem para Alfenas/MG, deixou o réu em sua residência por volta de 21h15min/21h20min, estacionando a viatura no quartel aproximadamente às 21h30min. O depoimento da testemunha 1º Ten PM Luiz Marinho Tiradentes Silva, que se encontrava de serviço em Machado/MG no dia dos fatos, também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 corrobora a prática delitiva, pois afirmou que o réu não esteve naquela cidade para realizar a supervisão. Relatou, ainda, que, na noite dos fatos, houve ocorrência relevante no município – roubo –, circunstância que tornaria ainda mais importante a presença do réu no local. Saliente-se que, embora o réu, em seu interrogatório, tenha afirmado que entendeu a orientação para deslocar-se a Campos Gerais/MG e, posteriormente, a Machado/MG como mera sugestão, e não como ordem, sustentando que poderia repassar as informações posteriormente por telefone, tal versão não se coaduna com a postura por ele adotada quando foi questionado pelo coronel responsável pela supervisão no dia seguinte aos fatos. A conduta então apresentada demonstra que ele tinha ciência de que não havia cumprido a missão que lhe fora confiada. Com efeito, inicialmente, ao ser indagado, o réu afirmou ter realizado supervisão nas cidades de Campos Gerais/MG, Machado/MG, Areado/MG e Alterosa/MG, embora estas duas últimas sequer integrassem o roteiro previamente determinado. Posteriormente, retornou e esclareceu que havia realizado supervisão apenas em Campos Gerais/MG e Alfenas/MG. A conduta de tentar encobrir o não cumprimento da missão, mediante informação inicial inverídica acerca dos locais visitados, evidencia o dolo do agente, que tinha plena consciência da obrigação funcional e deliberadamente optou por não cumpri-la. A alegação defensiva de que a postura inicialmente adotada pelo réu perante o coronel responsável pela supervisão não poderia ser utilizada em seu desfavor, em razão do princípio do direito ao silêncio, não merece acolhida. O direito ao silêncio – expressão do princípio da não autoincriminação – constitui prerrogativa exercida no interrogatório, não impedindo que testemunhas relatem comportamentos efetivamente praticados pelo acusado fora desse contexto. Também não procede a alegação defensiva de que o crime não estaria configurado em razão de suposto cumprimento parcial ou inadequado da missão. Como demonstrado, não houve sequer cumprimento parcial da incumbência. A missão consistia em realizar supervisão em Campos Gerais/MG e Machado/MG, com contato direto com os capitães comandantes das respectivas companhias, a fim de que houvesse o repasse das orientações relativas à supervisão prevista para o dia seguinte, e, posteriormente, realizar supervisão em Alfenas/MG. Conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais, pelas declarações do próprio réu e pelo relatório do GPS da viatura, o acusado não se deslocou até Machado/MG, passou rapidamente por Campos Gerais/MG, sem contato com o comandante da companhia, tampouco realizou a supervisão em Alfenas/MG, limitando-se a realizar patrulhamento ordinário. No caso em análise, o depoimento do Ten-Cel André Luís da Silva deixa claro que, em momento algum, o réu comunicou qualquer alteração no roteiro determinado, nem solicitou autorização para deixar de cumprir parte da missão, tampouco apresentou justificativa posterior plausível para o descumprimento das determinações recebidas. Ao contrário, quando inicialmente questionado, afirmou ter cumprido integralmente a missão e até mesmo ter-se deslocado a locais não determinados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Além disso, conforme os depoimentos colhidos, eventual alteração do roteiro somente seria admitida em situações excepcionais, as quais não restaram demonstradas nos autos. À vista desse cenário, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM. 2 - Crime de abandono de posto O delito em questão está previsto no art. 195 do CPM, nos seguintes termos: Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Acerca do crime em análise, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem: [...] Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de serviço ou o próprio serviço) sem ordem superior. Caso haja a anuência do superior, ou de autoridade competente, não haverá tipicidade objetiva para o fato, uma vez que não estará havendo o abandono, que, nos termos exigidos para o delito, pressupõe a clandestinidade ou a não autorização por quem de direito. Posto é o local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo, deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão, seja de vigilância, seja de controle, segurança (cercanias da Unidade militar), seja de guarda (de local de crime ou de custódia de presos), ou qualquer outra afeta à Força Militar. Lugar de serviço é a área geográfica delimitada, maior que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. [...] Como se verifica, no abandono de posto ou de lugar de serviço, há sempre uma área geográfica delimitada, com menor (posto) ou maior amplitude (lugar de serviço). Pode ocorrer, todavia, que a atividade desempenhada pelo militar não tenha uma delimitação espacial ou, se o tiver, essa limitação não é tão importante para o desempenho da função confiada a ele. Por outras palavras, poderíamos dizer que há atividades que não se desenvolvem em espaços demarcados, mas em cumprimento de determinadas tarefas inerentes à função desempenhada, situação em que não se falará em abandono de posto ou de lugar de serviço, mas sim em abandono de serviço antes de terminá-lo. (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. p. 1.165/1.166) No caso, verifica-se que o réu estava escalado para realizar a supervisão no horário das 17h às 23h, conforme consta da escala de serviço (IPM n. 2000240-79.2024.9.13.0005 – Evento 1 – PORT_INST2 – fl. 23). O 2º Sgt PM Cleuber Cardoso, motorista da viatura, relatou que deixou o réu em sua residência por volta das 21h15min/21h20min, estacionando a viatura no quartel aproximadamente às 21h30min, circunstância confirmada pelo relatório do GPS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 O acusado afirmou que teria sido autorizado a encerrar o turno às 22h; contudo, tal alegação não encontra amparo nos autos. Pelo depoimento do comandante, Ten-Cel PM André Luís da Silva, ficou claro que, inicialmente, foi informado ao réu que, caso não houvesse demanda específica, poderia realizar a supervisão no horário de 16h às 22h. Todavia, ao encontrá-lo no quartel por volta das 16h50min, ainda sem ter iniciado a atividade, foi definido que a supervisão ocorreria das 17h às 23h, por esta exigir seis horas de empenho, tendo o próprio réu informado ao motorista que a atividade teria início às 17h. Assim, a supervisão poderia ter sido encerrada às 22h caso tivesse sido iniciada às 16h, o que não ocorreu. Desse modo, embora escalado até as 23h, o acusado encerrou suas atividades por volta das 21h30min, aproximadamente uma hora e meia antes do término previsto. O Ten-Cel André Luís da Silva foi categórico ao afirmar que não houve autorização para o encerramento antecipado do serviço, esclarecendo que, embora o supervisor possua autonomia para alterar o roteiro em situações específicas, qualquer modificação deveria ser comunicada ao comando, o que não ocorreu. As próprias testemunhas de defesa confirmaram a necessidade de comunicação ao comando acerca de qualquer alteração na escala de serviço. Não foi demonstrada a existência de qualquer situação excepcional que justificasse o encerramento antecipado das atividades. Ao contrário, verifica-se que o réu determinou ao motorista que o deixasse em sua residência e retornasse ao quartel, evidenciando a decisão voluntária de afastar-se do serviço antes de seu término regulamentar, sem autorização superior, o que configura abandono do serviço antes de concluí-lo. Como cediço, o crime de abandono de posto é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico ou prejuízo concreto, bastando a ausência injustificada do militar do posto, lugar ou serviço antes de seu término. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme nesse sentido: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. DESPROVIMENTO. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União. A sua não adoção pelo Código de Processo Penal Militar representa um “silêncio eloquente” do legislador, reafirmando o princípio da especialidade que rege o microssistema jurídico castrense. A matéria está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e em tese de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de observância obrigatória. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Decisão unânime. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta. A norma visa proteger bens jurídicos de alta relevância para as Forças Armadas – o serviço e o dever militares, que fundamentam a hierarquia e a disciplina. Essa natureza o torna incompatível com o princípio da bagatela imprópria, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto para a configuração do tipo penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia sobre os fatos. A conduta do apelante, de se ausentar, por duas vezes, do seu de trabalho, foi livre, consciente e dolosa, sem a presença de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000057-13.2024.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/11/2025, Data de Publicação: 19/12/2025) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. DOLO. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000040-30.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 24/12/2024) (Destaca-se) Diante desse contexto, deve ser mantida a condenação do réu também pelo crime de abandono de posto. Registre-se que a alegação defensiva de que o falecimento dos pais do acusado, em data próxima aos fatos, teria impactado sua capacidade física e emocional também não é suficiente para ensejar o pleito absolutório. Embora se trate de circunstância extremamente lamentável sob o aspecto humano, o réu não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o evento tenha comprometido sua capacidade de compreensão ou autodeterminação no momento dos fatos. Ademais, em seu interrogatório, o acusado sustentou que teria sido autorizado pelo comandante a encerrar o turno às 22h e que as orientações recebidas configurariam meras sugestões, não tendo, em momento algum, afirmado que deixou de compreender as determinações em razão de eventual abalo emocional decorrente da tragédia vivenciada. Tal circunstância fragiliza a tese defensiva, por evidenciar ausência de correlação entre o alegado estado emocional e a conduta praticada. Acrescente-se que a psicóloga Cap PM Samanta Júdice Maran de Azevedo, responsável pelo acompanhamento do réu em visitas mensais à unidade de Alfenas/MG, declarou não ter observado sinais que indicassem a necessidade de dispensa ou licença naquele período, bem como asseverou que o quadro emocional relatado não comprometia a consciência ou a capacidade do oficial para o cumprimento de ordens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Desse modo, inexistem elementos que indiquem qualquer causa excludente de culpabilidade, seja por inimputabilidade, seja por inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual a tese não merece acolhimento. Igualmente não merece acolhimento a tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção. Tal princípio pressupõe relação de dependência necessária entre as condutas, de modo que um dos delitos constitua meio normal, fase de execução ou consequência inevitável do outro, hipótese que não se verifica na espécie. Os crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) tutelam bens jurídicos distintos e possuem elementos típicos autônomos: enquanto o primeiro protege o dever de permanência e continuidade do serviço militar, o segundo visa assegurar o efetivo cumprimento das ordens e das missões regularmente atribuídas ao militar. É plenamente possível o abandono de posto sem descumprimento de missão, bem como o descumprimento de missão sem abandono de posto, inexistindo relação de dependência necessária entre as condutas. No caso concreto, o apelante não apenas deixou de cumprir integralmente a missão que lhe fora atribuída, como também se afastou do serviço antes do término do horário designado, configurando-se comportamentos autônomos e juridicamente independentes. No tocante ao pedido de redução da pena, também não assiste razão à defesa. Quanto ao crime de descumprimento de missão, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena, por esta já se encontrar no mínimo legal, em conformidade com a Súmula n. 231 do STJ e com o Tema n. 158 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal. Em relação ao crime de abandono de posto, a pena-base também foi fixada no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, permanecendo nesse patamar diante da inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição. Ademais, o acusado não confessou o delito de abandono de posto e, ainda que assim não fosse, eventual reconhecimento de atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicado o concurso formal, a pena mais grave (6 meses) foi aumentada em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria estabelecida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Senhores desembargadores, pedi vista dos autos na última sessão de julgamento e, após o detido reexame do feito, não vejo como me afastar do entendimento do e. relator. O apelante almeja a reforma da sentença primeva, notadamente na parte que decretou sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 196 (descumprimento de missão), ambos do Código Penal Militar (CPM). Alega, em síntese, o não preenchimento dos requisitos exigidos pelos tipos penais. No que tange ao crime de abandono de posto, apontou como inexistente o dolo, pois, embora tenha se recolhido em sua residência antes do horário preestabelecido, não abandonou seu posto de supervisor, pois permanecia dentro da circunscrição policial, de prontidão, atento às necessidades do turno e disponível para um eventual deslocamento. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifiquei que o apelante se encontrava escalado, no dia 19/09/2023, para o posto de supervisor, das 17h às 23h (Evento 1 – PORT_INST2, Autos n. 2000240-79.2024.9.13.0005/MG, p. 23), tendo encerrado o serviço de supervisão, sem autorização do superior, por volta das 21h30min, uma hora e meia antes do previsto (Evento 1 – PORT_INST2, Autos n. 2000240-79.2024.9.13.0005/MG, relatório GPS da viatura, págs. 9/18) Em seu depoimento, o Ten Cel PM André Luís da Silva, comandante do 64º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi enfático ao afirmar que o serviço tinha sido determinado para ser cumprido das 17h às 23h, não tendo sido comunicados, tampouco autorizados, a alteração do roteiro e o encerramento antecipado da função (supervisão) (Evento 45 - VÍDEO3, autos originários). Como bem asseverou o e. relator em seu voto, a referida testemunha esclareceu em juízo que [...] havia supervisão programada da Diretoria de Operações na região para a quarta-feira, encontrando-se o réu escalado para realizar a supervisão operacional na noite de terça-feira, sendo o único responsável pela atividade naquele dia. Informou que, na noite anterior, o réu solicitou autorização para ajustar seu horário de descanso na manhã do dia em que realizaria a supervisão, a fim de resolver questões particulares, retornando posteriormente ao quartel, o que foi autorizado. Asseverou que, na terça-feira, ao encontrar o réu no quartel, informou-lhe que, caso não houvesse demanda específica, poderia realizar a supervisão no horário de 16h às 22h, esclarecendo que ele teria tempo para descansar e, se necessário, comparecer à companhia na manhã seguinte para realizar ajustes relativos à supervisão. Relatou que, por volta de 16h50min, encontrou o réu no corredor conversando com o motorista, ocasião em que determinou que a realização da supervisão operacional externa fosse iniciada pela sede da companhia de Campos Gerais/MG, onde deveria contatar o capitão comandante da unidade para verificar demandas operacionais previamente alinhadas, deslocando-se, em seguida, à cidade de Machado/MG para procedimento semelhante e, ao final, realizar a supervisão em Alfenas/MG. Acrescentou que, naquele momento, como o réu sairia para iniciar a supervisão às 17h, ficou definido que o cumprimento da atividade ocorreria das 17h às 23h, por exigir seis horas de empenho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Informou que, após repassar tais orientações, deixou a unidade por volta das 17h10min, não tendo recebido qualquer contato do réu, durante ou após o período da supervisão, comunicando impossibilidade de cumprimento da atividade ou eventual intercorrência. Asseverou que, na manhã do dia seguinte, durante supervisão realizada pela Corregedoria, foi informado, com base em dados do sistema de rastreamento da viatura, que o veículo utilizado pelo réu saiu do quartel por volta das 18h40min, permaneceu até 19h50min em um endereço na cidade de Alfenas/MG, seguindo posteriormente para Campos Gerais/MG e retornando à unidade por volta das 21h35min apenas com o motorista, ocasião em que tomou conhecimento de que o réu não teria realizado os deslocamentos previstos às cidades indicadas. [...] O depoente também ressaltou que o réu possuía uma missão específica a cumprir, não se tratando de mera atividade genérica, e esclareceu que o supervisor dispõe de autonomia para, diante de eventual intercorrência, afastar-se momentaneamente do roteiro, desde que comunique posteriormente ao comandante. Acrescentou que, no dia dos fatos, o réu não informou qualquer alteração (Evento 45 – VÍDEO3 – Processo Originário). Nesse contexto, convém citar a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que, ao definir o tipo penal, não restringe ‘o posto’ ao local físico, mas também ao encargo a ser cumprido. Vejamos: . Sujeitos do delito: o sujeito ativo é o militar (federal ou estadual), que deve ser compreendido, nos termos do art. 22 do CPM, como o militar em situação de atividade. Entretanto, além de ser militar da ativa, é preciso que esteja de serviço em posto (fixo ou móvel), em lugar delimitado ou em execução de tarefa específica. [...] . Elementos objetivos: a conduta nuclear é “abandonar”, que significa deixar, desincumbir-se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si. Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de serviço ou o próprio serviço) sem ordem superior. [...] (in Manual de Direito Penal Militar, Volume Único, Editora JusPodivm, 2021. p. 1.187) Com grifos. Assim, embora o posto / a função de supervisor de turno possa ser cumprido/a em local fixo ou não, certo é que a tarefa atribuída ao apelante não foi concluída, tendo ele a abandonado sem ordem superior, em evidente configuração da parte final do art. 195 do CPM, in verbis: “Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo [...]” Nesse sentido, assim decidiu recentemente o Superior Tribunal Militar (STM): EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. RELEVANTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência do serviço, de militar regularmente escalado, sem autorização superior, configura a tipicidade formal da conduta previsto no art. 195 do CPM. 2. O abandono doloso das atividades, durante o desempenho da função de supervisor do navio, sem autorização superior, tem o potencial de gerar consequências extremamente prejudiciais à eficiência do serviço. 3. A ação de abandonar o serviço, sem autorização superior, é juridicamente relevante e representa grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas. 4. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM, Pleno, Apelação Criminal n. 7000042-85.2023.7.08.0008, Relator Min. Marco Antônio de Farias, j. em 09/10/2025) Em relação ao delito de descumprimento de missão, disse que a sua missão era supervisionar o turno, consubstanciada no fato de estar disponível para atender a eventuais pedidos de orientação de militares em serviço, o que não se mostrou necessário no dia. Asseverou que não houve uma determinação do comandante do Batalhão para comparecimento nas cidades vizinhas, mas, sim, uma sugestão, que poderia ser cumprida ou não, de acordo com as demandas do turno. Destacou, ainda, que, como cumpriu parcialmente a atribuição, a conduta se enquadra em infração disciplinar, e não como ilícito penal. A esse respeito, a doutrina é uníssona no sentido de que a missão “é a tarefa confiada ao militar pelo superior, cujo cumprimento é obrigatório e está no âmbito de sua atribuição.” (ROSSETO, Enio Luiz, Código Penal Militar, Ed. Revista dos Tribunais, p. 611). “Deixar de desempenhar significa omitir-se na execução de algo. O objeto da conduta é a missão (tarefa confiada a alguém) que lhe foi transmitida por ordem superior.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, p. 259). Novamente, se mostra oportuno destacar os termos do voto do e. relator, que trouxe o depoimento do comandante da Unidade, o qual esclareceu, de forma pormenorizada, a missão atribuída ao apelante: Relatou que, por volta de 16h50min, encontrou o réu no corredor conversando com o motorista, ocasião em que determinou que a realização da supervisão operacional externa fosse iniciada pela sede da companhia de Campos Gerais/MG, onde deveria contatar o capitão comandante da unidade para verificar demandas operacionais previamente alinhadas, deslocando-se, em seguida, à cidade de Machado/MG para procedimento semelhante e, ao final, realizar a supervisão em Alfenas/MG. Acrescentou que, naquele momento, como o réu sairia para iniciar a supervisão às 17h, ficou definido que o cumprimento da atividade ocorreria das 17h às 23h, por exigir seis horas de empenho. No caso em comento, é fato incontroverso que o apelante deixou, deliberadamente, de cumprir ordem legal, imperativa, certa e direcionada, consistente na realização de supervisão nos municípios de Machado, Campos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Gerais e Alfenas, com determinação expressa de contatar os comandantes das respectivas frações PM, não merecendo guarida a alegação de que a missão teria sido cumprida de forma parcial. Em recente decisão, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) assim decidiu: Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Policial Militar. Provimento Parcial do Apelo. I. Caso em exame 1. Recurso contra a r. sentença prolatada, por meio da qual o Conselho Permanente de Justiça oficiante na 4ª Auditoria Militar, por maioria de votos, julgou procedente a ação penal, condenando o apelante por descumprimento de missão. II. Questão em discussão 2. Alegação de ausência de dolo e de que a responsabilidade do cumprimento do Cartão de Prioridade de Patrulhamento (CPP) era do encarregado da viatura. III. Razões de decidir 3. O delito do art. 196 do CPM encontra perfeita tipificação diante da conduta de policiais militares que descumprem a atividade para a qual houve a sua destinação prévia e, sem justificativa plausível, deixa de exercer as suas funções 4. Conjunto probatório comprovou a materialidade da conduta e a autoria. Teses defensivas que não têm o condão de afastar o decreto condenatório. 5. Revisão quanto a dosimetria da pena aplicada ao apelante, apenas para afastar as circunstâncias judiciais de maior intensidade do dolo e de perigo de dano para a fixação da pena-base, pela sua posição de motorista, embora tenha aderido à conduta de seu então colega de guarnição. IV. Dispositivo 5. Condenação mantida com pena revista. Apelo parcialmente provido (TJMSP, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800432-08.2025.9.26.0040, 1ª Câmara, Relator: DES. MIL. ORLANDO EDUARDO GERALDI, j. em 07/10/2025) Desse modo, entendo que a conduta do apelante, de não cumprir as atribuições determinadas pelo seu comandante, realizando adequações sem a devida autorização, configurou o dolo exigido pelo tipo penal, consistente em “Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada”. Pelo exposto, acompanho o voto do e. relator, para negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator